Tribunal: TJBA
Processo: 8016972-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8016972-30.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: município de correntina Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO STF. VERBA DEVIDA INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE DE FORMA RETROATIVA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8016972-30.2019.8.05.0000, tendo como Autor o MUNICÍPIO DE CORRENTINA, sendo Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA.